Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702741-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVA GOMES NOLASCO AGRAVADO: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Astreintes – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de cobrança dos valores estabelecidos a título de astreintes, entendo devida a suspensão da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Demais, o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, motivo pelo qual se mostra prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que a agravante foi intimada pessoalmente no dia 28/07/2025 para dar início aos trabalhos e informa que o trabalho iniciou em 05/08/2026, com previsão de término no final do mês. Em se tratando de pessoa idosa e diante da complexidade da obra a ser realizada, é necessário proceder com cautela. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo a execução da multa e determinação de bloqueio via SISBAJUD. À agravante para apresentar a documentação de cumprimento da obrigação de fazer na origem, sob pena de supressão de instância, além de informar ao juízo quando a obra for concluída, uma vez que o período de chuvas se aproxima. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator